Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720770-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SENISE E OLIVEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA, DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA APELADO: INSTITUTO DE EDUCACAO ANIMA LTDA - EPP, KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA, DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, LEILA SANTOS COSTA BORGES, SENISE E OLIVEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis e recurso adesivo interpostos respectivamente por KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA., DELTA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA – EPP e SENISE E OLIVEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra a r. sentença de ID 16006280, proferida nos autos da presente ação monitória ajuizada por SENISE E OLIVEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA em desfavor de INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ANIMA LTDA ME, KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA, DELTA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA-EPP e LEILA SANTOS COSTA BORGES, em que o d. sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 273.094,80 (duzentos e setenta e três mil, noventa e quatro reais e oitenta centavos), referente aos cheques de ID no 40419311 p.1 a 40419311 – p.6, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão estampada nas cártulas de cheque e juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira apresentação à instituição financeira ou câmara de compensação. Por fim, ante a sucumbência recíproca, o d. juiz de origem condenou as partes, na proporção de 30% (requerente) e 70% (requeridos), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 16006299), a ré KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S defende, inicialmente, a cassação da sentença que rejeitou os embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que houve violação aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 5o, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal, já que o d. juízo de origem não se manifestou acerca da tese acerca do descabimento da desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, afirma que não há o que falar em confusão patrimonial para lastrear eventual desconsideração da personalidade jurídica e, muito menos, em existência de grupo econômico. Alega que a autora não esgotou todos os meios disponíveis para encontrar bens da devedora primitiva (Instituto de Educação Anima) passíveis de penhora, o que inviabiliza o pedido de desconsideração, até porque não se constata no caso a presença dos requisitos autorizadores. Sustenta que deve ser responsabilizada apenas pelo débito referente aos seus cheques emitidos. Aduz que o fato de as empresas possuírem a mesma sócia-administradora não tem o condão de gerar a sua responsabilidade solidária, mormente porque não firmou contrato de fomento mercantil com a autora. Requer, destarte, a reforma da r. sentença, a fim de que seja declarado o excesso de execução no importe de R$98.365,31, fixando o débito exequendo em R$253.074,13. Preparo regular aos IDs 16006300 e 16006300. Por sua vez, a ré DELTA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA-EPP, em seu apelo (ID 16006302) repete os mesmos argumentos destacados na apelação da ré KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S, defendendo que deve ser responsabilizada apenas pelos valores nominais constantes nas cártulas por ela emitida. Requer, pois, ao final, a reforma da r. sentença, a fim de que seja declarado o excesso de execução no importe de R$310.230,07, fixando o débito exequendo em R$41.209,37. Preparo regular aos IDs 16006303 e 16006303. Contrarrazões da parte autora ao ID 16006310, na qual pugna pelo não provimento dos recursos interpostos pelas rés KAPITAL EDUCACIONAL e DELTA SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Recurso adesivo da autora SENISE E OLIVEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA sob o ID 16006306, no qual alega que o d. sentenciante, apesar de ter se manifestado acerca da multa contratual prevista na cláusula 12 do contrato de fomento mercantil, não a incluiu na parte dispositiva da decisão de mérito. Afirma que sequer foi indicada a existência de fato superveniente que pudesse caracterizar a aplicação da teoria da imprevisão, devendo se aplicar o princípio da pacta sunt servanda. Sustenta que, tendo o d. juiz a quo somente indeferido a cobrança de 10% (dez por cento) a título de honorários contratuais, deveria ter constado no dispositivo da sentença a aplicação da multa de 2%. Argumenta, ainda, que, de todos os pedidos iniciais, somente um pedido acessório fora indeferido, o qual equivale à pequena monta quando comparado ao total do crédito perseguido. Defende, assim, que o caso se amolda ao disposto no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, devendo os réus serem condenados por inteiro nas custas e honorários. Subsidiariamente, defende o ajuste da proporção de sucumbência, devendo ser responsável por apenas 10% dos encargos. Requer, pois, a reforma da r. sentença nos pontos combatidos. Preparo regular sob os IDs 16006307 e 16006308. Devidamente intimados para apresentar contrarrazões recursais, os requeridos quedaram-se inertes, consoante certificado sob o ID 16006324. As partes rés KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA e DELTA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA – EPP peticionaram ao ID 17864615 requerendo a desistência dos apelos interpostos. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1000, todos do Código de Processo Civil). As empresas rés KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S e DELTA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA-EPP, ora apelantes, aviaram petição requerendo a desistência dos recursos interpostos (ID 17864615). Considerando que o recurso ainda não foi julgado, e que a advogada subscritora da referida petição possui poderes para tanto (IDs 16006239, 16006244 e 16006322), a desistência revela-se possível, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Nesse cenário, cabe ressaltar que a desistência de recurso constitui ato unilateral, não se confundindo com a desistência do processo, a qual possui disciplina legal própria. Por isso, não demanda a concordância da parte adversa, produzindo efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz, conforme o disposto no artigo 200 do Código de Processo Civil. Logo, diante da expressa desistência do recurso pelas partes rés/apelantes, não podem os apelos principais ser conhecidos. E, em consequência, consoante se depreende do artigo 997, §2o, III, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo não será conhecido, se houver desistência do recurso principal. Desta forma, o recurso adesivo interposto pela parte autora SENISE E OLIVEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA. ao ID 16006306 igualmente não comporta conhecimento. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da desistência do recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO das apelações interpostas pelas rés KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA. e DELTA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA – EPP. Por conseguinte, com fulcro no artigo 997, §2o, III, do Código de Processo Civil, também NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto pela autora SENISE E OLIVEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Proceda a Secretaria a retirada dos presentes recursos da 29a Sessão Ordinária Virtual, prevista para o período de 12/08/2020 a 19/08/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora